Tribunal: TJMT
Processo: 1058954-65.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058954-65.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CLEIDE ELISABETE BUCHNER MOSSINI - CPF: 610.887.810-04 (RECORRIDO), CIRILLO GONZAGA DE ALMEIDA - CPF: 956.524.501-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PAGAMENTO RETROATIVO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto por ente estadual contra sentença que o condenou ao pagamento retroativo de abono de permanência a servidora pública, observada a prescrição quinquenal. O ente recorrente alega falta de interesse de agir por ausência de prévio requerimento administrativo e contesta o direito ao recebimento retroativo da verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de prévio requerimento administrativo configura falta de interesse processual para a cobrança judicial; e (
ii
) definir o termo inicial para o pagamento do abono de permanência e a possibilidade de cobrança retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de exaurimento da via administrativa é medida excepcional. Inexistindo norma específica que a imponha para a concessão do abono, prevalece o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV). A resistência do ente estatal em juízo evidencia o interesse de agir da parte.

4. O abono de permanência é devido desde o momento em que o servidor preenche os requisitos para a aposentadoria voluntária e opta por permanecer na ativa (CF/1988, art. 40, § 19). O termo inicial independe da data do requerimento administrativo (Tema 888/STF e Súmula 25 das Turmas Recursais).

5. Comprovado documentalmente o preenchimento dos requisitos legais para aposentadoria em data anterior ao período cobrado, é devido o pagamento retroativo das parcelas devidas, respeitada a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. O termo inicial para o pagamento do abono de permanência corresponde à data em que o servidor preenche os requisitos para a aposentadoria voluntária, sendo irrelevante a data do requerimento administrativo. 2. É devido o pagamento retroativo das parcelas, respeitada a prescrição quinquenal, não configurando falta de interesse processual a ausência de prévio requerimento na via administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV, e art. 40, § 19; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 888 da Repercussão Geral; Turmas Recursais de Mato Grosso, Súmula 25; Turmas Recursais de Mato Grosso, RI 0002192-40.2016.8.11.0008, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 03.06.2024; Turmas Recursais de Mato Grosso, RI 1002074-40.2019.8.11.0041, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, Turma Recursal Única, j. 02.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1058954-65.2025.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:
CLEIDE ELISABETE BUCHNER MOSSINI

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

CLEIDE ELISABETE BUCHNER MOSSINI ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) é servidora pública estadual aposentada; b) após preencher os requisitos para a aposentadoria voluntária, optou por permanecer em atividade por determinado período; c) o Estado reclamado não efetuou o pagamento do abono de permanência a que teria direito durante esse ínterim. Requereu a condenação
d
a
parte
reclamad
a
ao pagamento dos valores retroativos do abono de permanência, no montante de R$ 74.370,48.

O juízo singular concluiu que: a) a parte reclamante comprovou o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária e a continuidade no serviço público; b) o abono de permanência é devido a partir do momento em que o servidor implementa as condições para se aposentar e opta por seguir na ativa, correspondendo ao valor da sua contribuição previdenciária. Ao final, proferiu
sentença
de procedência para
condenar
o Estado de Mato Grosso ao pagamento das parcelas pretéritas do abono de permanência, observada a prescrição das parcelas vencidas antes de 25/8/2020.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a)
não houve prévio requerimento administrativo pela parte reclamante, razão pela qual não há interesse de agir; b)

deve ser aplicada a prescrição quinquenal, limitando a condenação aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação;
c
)

a parte reclamante não faz jus ao pagamento do abono de permanência de forma retroativa
. Requereu o provimento do recurso para

reformar a sentença
e julgar extinto o feito, sem resolução do mérito ou, alternativamente, julgar improcedente o pleito autoral
.

As
contrarrazões
foram apresentadas

argumentando que: a)
não há necessidade de prévio requerimento administrativo do direito postulado nos autos; b)
a sentença já observou a prescrição quinquenal;
c
)
é
possível o pagamento retroativo do período não prescrito
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Interesse processual.

Ordinariamente, as condições da ação aferem-se pela Teoria da Asserção, segundo a qual a análise se restringe aos fundamentos expostos na petição inicial.

Todavia, em situações específicas, exigem-se requisitos próprios para o preenchimento das condições da ação.

A exigência de exaurimento da instância administrativa é medida excepcional. Embora prevista em hipóteses específicas (a exemplo do Tema 915, Recurso Repetitivo, REsp 1304736/RS), não se aplica de forma generalizada, ante a ausência de norma que a imponha.

Deve prevalecer, portanto, a regra geral do livre acesso à Justiça, consagrada no Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da CF).

Neste sentido, já se manifestou a Turma Recursal:

“(...) 4. Interesse processual. As condições da ação são aferidas através da Teoria da Asserção, ficando a análise restrita aos fundamentos da petição inicial, salvo situações excepcionais. Inexistindo regra que estabeleça a necessidade de prévia solicitação administrativa para, somente depois, formular requerimento na via judicial, não há que se falar em ausência de interesse processual, devendo ser observado o Princípio da Inafastabilidade do Poder Judiciário, conforme assegurado no art. 5º, inciso XXXV, da CF (N.U 1002074-40.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2021, publicado no DJE 05/03/2021). O ajuizamento de ação visando garantir o direito ao recebimento do abono de permanência não exige a apresentação de prévio requerimento administrativo. (...) (N.U 0002192-40.2016.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, publicado no DJE 07/06/2024)”

Assim, o simples fato de a parte reclamante não ter buscado a via administrativa não caracteriza desinteresse processual, motivo pelo qual a preliminar deve ser rejeitada.

O ajuizamento de ação visando garantir o direito ao recebimento do abono de permanência não exige a apresentação de prévio requerimento administrativo. A resistência do ente estatal, manifestada na recusa do pagamento retroativo do período integral na via judicial, evidencia a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional, afastando a alegação de falta de interesse de agir.

Logo, não há se falar em ausência de interesse processual.

Prescrição.

Conforme estabelece o artigo 189 do Código Civil, a prescrição acarreta a extinção da pretensão de pleitear judicialmente a reparação de direito violado, em decorrência da inatividade da parte lesada durante determinado período.

As dívidas passivas da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, conforme art. 1º do Decreto 20.910/32.

A ação foi ajuizada em 25/8/2025, e o pedido retroage a setembro de 2020, respeitando o prazo quinquenal.

A prescrição das parcelas anteriores a este marco já foi observada na petição inicial e na sentença.

Abono de permanência.

Nos termos do art. 40, §19, da Constituição Federal, o servidor público que tiver preenchido todas as exigências para a sua aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade, poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.

Nesse sentido a Súmula 25 da Turma Recursal:

“SÚMULA 25: O abono de permanência é devido ao servidor público a partir do momento em que cumpridos todos os requisitos para aposentadoria voluntária, comprovados por documento do órgão competente, sendo irrelevante, para fins de fixação do termo inicial, a data do requerimento administrativo.”

O abono de permanência é devido a partir do momento em que o servidor preenche todos os requisitos para a aposentadoria voluntária e permanece na ativa, sendo irrelevante a data do requerimento administrativo (Tema 888 do STF e Súmula 25 da Turma Recursal).

O Ato de Aposentadoria n. 711/2024 (ID/PJe2 356868882) atesta que, em 13/5/2024, a servidora possuía 29 anos, 6 meses e 19 dias de tempo de magistério.

Sendo exigidos 25 anos de contribuição para a aposentadoria especial de professora mulher, constata-se matematicamente que o direito foi adquirido no final de 2019, o que esvazia a simulação administrativa do MTPREV que apontava o ano de 2023.

Logo, a parte
reclamante
desincumbiu-se de seu ônus probatório. Correta a sentença que deferiu o benefício a partir de setembro de 2020.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei nº 9.099/95 e 85, §§ 2º e 3º do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026